Tribunal: TJDFT
Processo: 0721996-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721996-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: ELISABETH LEITE RIBEIRO, GISONEIDE MARIA DINIZ VIANA, J&amp;G FRANQUIAS E COMERCIO DE LOTERIAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face da Decisão Monocrática que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravante requereu a desistência do recuso ao ID 49457359. A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Independe de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo recorrente, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. JULGO PREJUDICADA a análise dos pedidos deduzidos no Agravo Interno. Comunique-se ao Juízo de origem, com as diligências de estilo. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator